Tribunal: TJSP
Processo: 2254532-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Alienação Fiduciária. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência contra a decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela agravante. Cálculo da exequente agravada que contém todos os índices de atualização monetária e discriminativo dos juros, ambos sobre cada uma das parcelas devidas, permitindo ampla defesa por parte da agravante, atendendo ao art. 524, do CPC. Agravante

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Alienação Fiduciária. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência contra a decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela agravante. Cálculo da exequente agravada que contém todos os índices de atualização monetária e discriminativo dos juros, ambos sobre cada uma das parcelas devidas, permitindo ampla defesa por parte da agravante, atendendo ao art. 524, do CPC. Agravante executada que não apresentou cálculo do valor que entende devido, requisito imprescindível para a oferta de impugnação ao procedimento de cumprimento de sentença, a teor do que prescreve o artigo 525, do CPC. Alegação de impenhorabilidade da conta bancária. Rejeição. Ausência de prova, de forma contábil, que a constrição comprometeria a atividade empresarial e/ou o pagamento dos funcionários.
RECURSO NÃO PROVIDO.